Tribunal: STF
Processo: AI 710921
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 6.830/80. SUPERVENIÊNCIA DO ARTIGO 108,
   II, DA CB/88. REVOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
   PRECEDENTE.
1.      Este Supremo Tribunal Federal já decidiu que o
   artigo 108, inciso II, da Constituição do Brasil, não revogou
   tacitamente o disposto do artigo 34 da Lei 6.830/80.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.